Tribunal: TJMT
Processo: 1001899-67.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001899-67.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - CPF: 957.493.811-53 (ADVOGADO), MARCIO NICOLLI - CPF: 444.890.721-04 (AGRAVANTE), JOSÉ CARLOS PEREIRA BUENO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTO DE INFRAÇÃO – DÉBITOS TRIBUTÁRIOS CONSTITUÍDOS REGULARMENTE – RELEVÂNCIA JURÍDICA E INEFICÁCIA DA MEDIDA – NÃO EVIDENCIADAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Para a concessão da liminar na ação constitucional, imprescindível que, nos autos, evidenciem-se a relevância jurídica e a possibilidade de ineficácia da medida. Inexistindo tais requisitos, impõe-se o indeferimento do provimento provisório.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Márcio Nicolli contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044629-04.2021.8.11.0041, impetrado pelo Agravante, em face de José Carlos Pereira Bueno, servidor público, que atua como julgador na Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário, indeferiu a liminar postulada (id. 117450974).

O Recorrente pretende a reforma da decisão recorrida, alegando que é produtor rural que produz as culturas de soja, milho e outras, e, no exercício de suas atividades, recebeu a Intimação Fiscal n. 536140/1719/96/2021, para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento do tributo lançado ou apresentar recurso voluntário contra a decisão que indeferiu a Impugnação do Lançamento de ICMS.

Assevera que cumpriu todos os passos exigidos em lei e emitiu as notas fiscais pertinentes, de acordo com o diferimento de ICMS do qual fazia jus.

Salienta que, além de impetrar a sua punição, as decisões administrativas consideraram, arbitrariamente, que era cooperador da empresa fraudadora e que obteve benefícios dessa relação, excedendo suas atribuições e tecendo julgamento de mérito a despeito da integridade das negociações realizadas, além de não considerar nenhum de seus argumentos apresentados.

Citando a legislação relacionada ao tema, alega que os fatos e documentos demonstram o ato ilegal e abusivo, realizado pela SEFAZ, contra o próprio Recorrente, desde o início do procedimento fiscal.

Desse norte, postula o provimento do Recurso, e, de consequência, a reforma da decisão agravada, para deferir a liminar mandamental

e

suspender a exigibilidade do crédito tributário, permitindo a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

Sem postulação, quanto à concessão de medida liminar, o Recurso de Agravo de Instrumento foi processado
regularmente (id.
117945485).

O Agravado apresentou sua contraminuta, rebatendo os argumentos do recurso e, ao final, pugna pelo seu desprovimento (id. 119204970.)

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra da Dr.
Flávio Cezar Fachone,
manifestou-se pelo desprovimento do Recurso de Agravo de Instrumento (id.
121549988
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR.
DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por Márcio Nicolli, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1044629-04.2021.8.11.0041, indeferiu a liminar postulada (id. 117450974).

Denota-se dos autos que Márcio Nicolli impetrou o mandado de segurança, contra o ato da autoridade, indigitada de coatora, de José Carlos Pereira Bueno, servidor público, que atua como julgador na Coordenadoria de Julgamento de Impugnação de Crédito Tributário da Secretaria da Fazenda do Estado de Mato Grosso, alegando, em sua inicial, que é produtor rural e produz as culturas de soja, milho e outras; no exercício de suas atividades, recebeu a Intimação Fiscal n. 536140/1719/96/2021, para, no prazo de 30 (trinta) dias, efetuar o pagamento do tributo lançado ou apresentar recurso voluntário contra a decisão que indeferiu a Impugnação do Lançamento de ICMS.

Afirmou

que, apresentado o Recurso voluntário, este não foi recebido sobre o fundamento de que não declarou, expressamente, que não havia medida judicial em face do débito, o que evidencia a ilegalidade e imparcialidade no ato praticado pela autoridade Impetrada, não lhe restando alternativa senão a impetração do presente
mandamus
para resguardar o seu direito líquido e certo.

Diante disso, requereu o deferimento da liminar mandamental, para determinar a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, permitindo a emissão de Certidão Negativa de Débitos.

O Douto Magistrado, ao analisar o pleito de liminar, indeferiu-o (id. 73821661).

Contra essa decisão, recorre Márcio Nicolli, interpondo o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

Inicialmente, pertinente esclarecer que, no vertente Recurso de Agravo de Instrumento, cabe, tão somente, analisar o acerto, ou não, da decisão que indeferiu a liminar no mandado de segurança.

Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que demonstre, o Impetrante, de plano, a presença dos requisitos, no inciso III, do art. 7
o
, da Lei 12.016/2009, de edição recente, notadamente a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, na hipótese de que a segurança só venha a ser concedida na decisão de mérito.

Vê-se, assim, que o fundamento relevante que autoriza a concessão da medida liminar no mandado de segurança é mais intenso que a mera fumaça do bom direito, devendo ser inferido como a alta probabilidade de ganho da ação mandamental, pois pressupõe a existência de direito líquido e certo, o que significa a necessidade de prova pré-constituída dos atos ou fatos alegados.

No caso em comento, verifico que a relevância jurídica
mostra-se duvidosa, pois,
não demonstrou, de forma cristalina, a irregularidade no ato administrativo praticado, como, também, não juntou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta ilegal atribuída ao agente público.

Nota-se que o lançamento fiscal se deu em razão da falta de recolhimento do ICMS sobre operações com produtos agropecuários, devido pela interrupção do diferimento, constatado na ação fiscal específica, na qual o destinatário, informado no documento fiscal emitido pelo contribuinte, é diverso do adquirente de fato dos produtos. É o que atesta a informação fiscal anexa (INFORMAÇÃO N. 126/2022/SUFIS/ SARP/SEFAZ), da Secretaria de Estado de Fazenda.

Logo, como o procedimento adotado pelo órgão estatal goza de presunção de veracidade e legalidade, pode ser destituído somente após a dilação probatória.

Não bastasse a isso, para que se suspenda a exigibilidade do crédito tributário, quando não demonstrados os requisitos autorizadores da medida liminar, necessário se faz o depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos da Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça, o que não foi efetuado pelo Agravante.

Logo, não verifico

a presença da relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial.

Deste modo, a manutenção da decisão se impõe, por

não terem sido demonstrados os requisitos legais para o deferimento da liminar mandamental pleiteada.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo de Instrumento, interposto

por Márcio Nicolli.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2022